Tribunal: TJSP
Processo: 2147806-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS – IMÓVEL ARREMATADO HÁ CERCA DE OITO MESES – SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 – ARREMATANTE QUE PODE SE IMITIR NA POSSE DO BEM – AUSÊNCIA DE MOTIVO ATUAL PARA IMPEDI-LA – DECISÃO ALTERADA.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147806-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMONIL
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Interessado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MANSÃO BENNY GOODMAN, é agravada MARIA FRANCELINA HONORIO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147806-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147806-10.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Emonil Negócios Imobiliários Ltda.
AGRAVADA: Maria Francelina Honório dos Santos
INTERESSADO: Condomínio Edifício Mansão Benny Goodman
COMARCA: São Paulo 27a Vara Cível Central
Voto n.o 34696
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
DESPESAS CONDOMINIAIS IMÓVEL ARREMATADO
HÁ CERCA DE OITO MESES SUSPENSÃO DA IMISSÃO
NA POSSE POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA
COVID-19 ARREMATANTE QUE PODE SE IMITIR NA
POSSE DO BEM AUSÊNCIA DE MOTIVO ATUAL PARA
IMPEDI-LA DECISÃO ALTERADA.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 421
(autos principais), do seguinte teor:
“Vistos. Fls. 410 e 413/415: Expeça-se a carta de arrematação, ficando
suspensa, por ora, a imissão na posse, em razão da calamidade sanitária
causada pela Pandemia de Covid-19. Int.”
Sustenta a agravante que a decisão agravada retrocedeu por prazo
indeterminado a imissão na posse, sendo benéfica aos interesses da devedora, que
objetiva procrastinar o andamento do feito; que o imóvel foi arrematado em dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147806-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de 2019 e concomitantemente foi feito o pagamento integral do lance; que em janeiro de
2020 pediu a imissão na posse do imóvel e em março renovou esse pedido, que não
havia sido até então apreciado; que a decisão agravada importa em inversão tumultuária
do feito.
Pela decisão de fls. 108, foi negado efeito ativo ao recurso, que é
tempestivo e foi preparado.
Às fls. 111/112, a agravante informou que o magistrado determinou a
distribuição do numerário apurado na arrematação do imóvel e liberou o saldo
remanescente em favor da executada. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
para evitar a liberação do produto da arrematação enquanto não houver imissão na
posse. Esse pedido foi indeferido às fls. 114 por este relator, porque não diz respeito ao
objeto do recurso.
O Condomínio interessado manifestou-se às fls. 117/118. A agravada não
ofereceu resposta.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
A agravante arrematou o imóvel em dezembro de 2019 e desde então a
devedora tinha consciência de que teria de desocupá-lo. Naquele momento nem se
falava ainda em isolamento social causado pela Covid-19.
Dessa forma, inexiste razão para que a agravada permaneça no imóvel,
até porque o isolamento já está abrandado atualmente.
Chama a atenção o fato de a agravada já ter interposto três recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147806-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(Agravo de Instrumento no 2106387-10.2020.8.26.0000, Agravo Interno Cível no
2106387-10.2020.8.26.0000/50000
e
Embargos
de
Declaração
no
2106387-10.2020.8.26.0000/50001), não obtendo êxito em nenhum deles.
Por fim, a agravada não se manifestou sobre a pretensão da agravante,
apesar de intimada a tanto.
A decisão agravada fica alterada para que a recorrente possa se imitir
imediatamente na posse do bem.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator